Tribunal: STF
Processo: RE 96000
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
-TRIBUTÁRIO.
1. O ART. 153, PARAGRAFO 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DISPÕE QUE
NENHUM TRIBUTO SERÁ INSTITUIDO OU AUMENTADO SEM QUE A LEI QUE O
HOUVESSE INSTITUIDO OU AUMENTADO ESTEJA EM VIGOR ANTES DO INICIO DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO. A EXPRESSAO - ESTEJA EM VIGOR - DA CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL QUER DIZER PUBLICADA ANTES DO INICIO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO. POR ISSO, SE A LEI E EDITADA NUM ANO E DECLARA QUE
ENTRARA EM VIGOR NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE, ESTA
CIRCUNSTANCIA NÃO A AFASTA DO CANON CONSTITUCIONAL, QUE EXIGE A
ANTERIORIDADE DA LEI.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.